Tribunal: TJDFT
Processo: 0729018-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU SOCIAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Às relações jurídicas surgidas de empréstimo de valores, firmado com instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
2. O Princípio da Informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
3. Demonstrado, pelas provas juntadas aos autos, que a parte possuía plena ciência da contração de um cartão de crédito consignado, bem como foi esclarecida a forma de pagamento da sua fatura e houve o recebimento do produto, inexiste vício a invalidar a avença firmada pelas partes.
4. Recurso conhecido e provido.